Tribunal: TJMT
Processo: 1026033-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026033-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ELAINE SEIBEL - CPF: 077.444.919-55 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por particular contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, cujo objeto é a suspensão dos efeitos do Auto de Infração Ambiental n.o 210433093, do Termo de Embargo n.o 210446065 e da Certidão de Dívida Ativa n.o 2025486083, sob o argumento de nulidade da notificação e ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na notificação do auto de infração ambiental por suposta falsidade de assinatura no Aviso de Recebimento; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação enviada ao endereço informado pela própria agravante, com assinatura no Aviso de Recebimento, é considerada válida, mesmo que recebida por terceiro, conforme previsão normativa e entendimento consolidado do TJMT.

4.

O laudo grafotécnico apresentado pela agravante foi unilateralmente produzido, sem contraditório, não sendo suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo em sede de cognição sumária.

5.

A alegação de falsidade da assinatura não restou comprovada de forma inequívoca, sendo inaplicável a Teoria dos Motivos Determinantes ao caso concreto.

6.

Não restou configurada a prescrição intercorrente, pois o prazo de paralisação do processo administrativo não ultrapassou três anos, marco legal exigido para sua caracterização.

7.

O alegado perigo de dano irreparável não foi demonstrado por meio de documentos idôneos que comprovem efetivo prejuízo, não se verificando, portanto, o requisito do periculum in mora.

8.

O embargo da área é consequência legal da infração ambiental constatada e visa à proteção do meio ambiente, não caracterizando, por si só, risco grave ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 300; Lei 9.784/1999, art. 26, § 3o; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 21; Decreto Estadual/MT n. 1.986/2013, arts. 4o e 19; LC/MT n. 232/2005, art. 121; LC/MT n. 38/1995, art. 116.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1011244-94.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24.04.2025; TJMT, AI n. 1006590-03.2017.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 03.05.2021; TJMT, AI n. 1004939-28.2020.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.03.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1010233-04.2021.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por ELAINE SEIBEL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1056921-79.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante, ora agravante.

Na origem, a agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO – SGPA/SEMA, objetivando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.o 210433093, do Termo de Embargo n.o 210446065 e da inscrição em Dívida Ativa – CDA n.o 2025486083, referentes ao Processo Administrativo n.o 419880/2021, até o julgamento final do
mandamus
.

Em suas razões, a impetrante alegou, em síntese, que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi validamente notificada da autuação ambiental, uma vez que a assinatura constante no Aviso de Recebimento
(AR) da notificação seria falsa, conforme Laudo Pericial Grafotécnico n.o 94801/2024 apresentado nos autos. Sustentou, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, por ter permanecido paralisado por mais de três anos.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pedido liminar, indeferiu a medida ao fundamento de que, em análise sumária, não restaram evidenciadas a verossimilhança das alegações nem a ilegalidade manifesta do ato impugnado, destacando que a notificação foi enviada ao endereço informado pela própria impetrante e recebida via Aviso de Recebimento, sendo válida
,
ainda que recebida por terceiro, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos da inicial e sustentando que a decisão recorrida incorreu em
error
in
judicando

ao aplicar precedente jurisprudencial relativo a casos de mero recebimento por terceiro, quando, na verdade, trata-se de hipótese de falsificação de assinatura, o que tornaria a notificação absolutamente nula. Argumenta que o laudo pericial grafotécnico juntado aos autos constitui prova robusta da falsidade da assinatura, o que, por si só, seria suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Alega, ainda, que a ausência de notificação válida viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como o art. 26, §3o, da Lei no 9.784/99, que exige "certeza da ciência" do interessado. Invoca a Teoria dos Motivos Determinantes para sustentar que, sendo falso o motivo do ato administrativo (notificação válida), todo o processo administrativo seria nulo.

Quanto ao
periculum in mora
, aduz que a manutenção dos efeitos do ato coator está causando severos prejuízos à sua atividade rural, notadamente pela impossibilidade de acesso a linhas de crédito, além do risco iminente de execução fiscal e do embargo ilegal de sua área produtiva.

Por decisão monocrática, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, o que ensejou a interposição de Agravo Interno (I
d
306070375), no qual a agravante reiterou seus argumentos, pleiteando a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao Colegiado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (I
d
309315363) e ao Agravo Interno (I
d
313422885), pugnando pelo desprovimento dos recursos. Sustentou, em síntese, que a notificação foi válida, pois encaminhada ao endereço da agravante, sendo irrelevante quem a recebeu. Argumentou que o laudo pericial foi produzido unilateralmente, sem contraditório, não sendo suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Refutou, ainda, a alegação de prescrição intercorrente, demonstrando que o processo administrativo não permaneceu paralisado pelo prazo legal.

O Ministério Público, no parecer de
Id
316445357, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1.
Da Admissibilidade Recursal

Conforme já assinado na decisão inaugural, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.
Do Mérito Recursal

2.1.
Da ausência de probabilidade do direito

A concessão de tutela de urgência, seja em primeiro grau, seja em sede recursal, demanda a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso dos autos, a agravante fundamenta seu pedido de tutela antecipada recursal na alegação de nulidade da notificação do auto de infração ambiental, sustentando que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento seria falsa, conforme laudo pericial grafotécnico unilateralmente produzido.

Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito, pelos fundamentos que passo a expor.

2.1.1.
Da validade da notificação administrativa

A notificação quanto à lavratura do auto de infração n. 210433093, como se observa pelos documentos juntados pela própria agravante (Id 197912375, p. 2), foi encaminhada pelos Correios para a Rua Nicolau Flessak, n. 4576, Casa Residencial Daury Riva, Sinop-MT, CEP 78554-032, tendo sido recebida com assinatura no campo destinado ao destinatário.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013, aplicável ao caso por estar vigente à época dos fatos, dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, e estabelece em seu art. 4o:

"Art. 4o. A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I – pessoalmente;

II – por seu represente legal;

III – por carta registrada com aviso de recebimento;

IV – por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 7o A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR."

No mesmo sentido, a Lei Complementar Estadual n. 232/2005, em seu art. 121, § 1o, inciso III, estabelece:

"Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

[...]"

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é válida a notificação do autuado por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. Nesse sentido:

"EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE FOI ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DE REGISTRO DO AUTUADO, AINDA QUE RECEBIDO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a ordem por não reconhecer nulidade em processo administrativo.

II. Questão em Discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o processo administrativo é válido, mesmo que a notificação do auto de infração tenha sido encaminhada para o endereço de registro do autuado e recebida por terceiro.

III. Razões de Decidir
3.
É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

4. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

IV. Dispositivo e Tese

1.

Recurso Apelação Desprovida.

Tese de julgamento: "1. É válida a notificação do auto de infração ambiental enviada para o endereço do autuado constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro."

Dispositivos relevantes citados: art. 77, VII, do CPC.
II. Jurisprudência relevante citada:
(TJ/MT - N.U 1011244-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025 – destaquei.)

2.1.2.
Da insuficiência do laudo pericial unilateral

A agravante sustenta que a assinatura constante no Aviso de Recebimento seria falsa, apresentando como prova o Laudo Pericial Grafotécnico n.o 94801/2024. Contudo, referido laudo foi produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório, o que, por si só, já enfraquece seu valor probatório nesta fase processual.

Os atos administrativos, como é cediço, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova robusta em sentido contrário. Um laudo pericial produzido unilateralmente, sem a participação da parte contrária e sem homologação judicial, não é suficiente para, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.
”

(TJ-MT 100659003201781 10000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021 – destaquei.)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL –DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA PROPRIEDADE RURAL INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA POR MEIO DE LAUDO UNILATERAL SEM A APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. O auto de infração possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos, em que houve a apresentação perante o órgão ambiental de laudo produzido unilateralmente pelo Autor, sem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 2. A suspensão da exigibilidade da multa ambiental, em sede de antecipação de tutela de urgência, reclama prova robusta da impertinência das infrações ambientais e da ilegalidade das sanções administrativas aplicadas, sendo inviável, nesta fase processual, a análise de eventual divergência quanto à localização da propriedade rural indicada no auto de infração, por demandar dilação probatória
.”

(TJ-MT 100493928202081 10000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2022 – destaquei.)

Ademais, a simples alegação de falsidade da assinatura, mesmo que acompanhada de laudo pericial unilateral, não é suficiente para, nesta fase processual, afastar a presunção de validade da notificação, especialmente considerando que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço da agravante, conforme comprovam os documentos juntados aos autos.

2.1.3.
Da inaplicabilidade da teoria dos motivos determinantes

A agravante invoca a Teoria dos Motivos Determinantes para sustentar que, sendo falso o motivo do ato administrativo (notificação válida), todo o processo administrativo seria nulo. Contudo, tal teoria não se aplica ao caso em tela, uma vez que não restou demonstrada, de plano, a falsidade do motivo determinante do ato administrativo.

A Teoria dos Motivos Determinantes estabelece que, quando a Administração indica os motivos que a levaram a praticar determinado ato, este somente será válido se os motivos forem verdadeiros. No caso em análise, não há prova inequívoca de que o motivo determinante do ato administrativo (notificação válida) seja falso, uma vez que a notificação foi efetivamente enviada ao endereço da agravante e recebida, conforme comprovam os documentos juntados aos autos.

Ademais, a Lei Estadual n.o 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu art. 25:

"Art. 25 São inválidos os atos administrativos que desatendam os princípios da Administração Pública Estadual e os pressupostos legais e regulamentares de sua edição, especialmente nos casos de:

[...]

IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito;"

Contudo, para que se reconheça a invalidade do ato administrativo com fundamento no dispositivo acima transcrito, é necessária prova inequívoca da inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito, o que não se verifica no caso em tela, em sede de cognição sumária.

2.2.
Da inocorrência da prescrição intercorrente

A agravante alega, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, por ter permanecido paralisado por mais de três anos. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece em seu art. 21:

"Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

No mesmo sentido, o Decreto Estadual no 1.986/2013, aplicável ao caso por estar vigente à época dos fatos, estabelece em seu art. 19:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

[...]

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Conforme se extrai dos autos administrativos, o Auto de Infração foi lavrado em 10/09/2021, a juntada do Aviso de Recebimento ocorreu em 21/10/2021, a Certidão de antecedentes foi emitida em 12/09/2023, a Decisão Administrativa foi proferida em 15/09/2023, o Termo de Homologação foi lavrado em 30/11/2023, a publicação da decisão ocorreu em 22/01/2024 e a Certidão de trânsito em julgado foi emitida em 10/05/2024.

Com efeito, os atos processuais praticados no interregno compreendido entre a lavratura do Auto de Infração
(10.09.2021)
e a prolação da decisão administrativa
(15.09.2023
) — consistentes, em essência,
em meros despachos de encaminhamento e na emissão de certidão atestando a inexistência de outros autos correlatos
—
não possuem a aptidão jurídica de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional
, por se tratarem de atos destituídos de conteúdo decisório ou de efetiva movimentação útil do processo administrativo (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102330420218110040, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2024).

Todavia, ainda que se desprezem tais atos formais, verifica-se que o lapso temporal decorrido entre a lavratura do auto e a decisão administrativa não ultrapassou o marco trienal exigido para a caracterização da prescrição intercorrente, tendo transcorrido, de fato, apenas
dois anos e 5 meses
. Assim, à míngua do requisito temporal mínimo de três anos de paralisação injustificada do feito, não há que se falar em consumação da prescrição intercorrente, subsistindo hígida a pretensão punitiva da Administração.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em análise.

2.3.
Da ausência de perigo de dano

Quanto ao requisito do perigo de dano, a agravante alega que a manutenção dos efeitos do ato coator está causando severos prejuízos à sua atividade rural, notadamente pela impossibilidade de acesso a linhas de crédito, além do risco iminente de execução fiscal e do embargo ilegal de sua área produtiva.

Contudo, tais alegações não vêm acompanhadas de provas concretas que demonstrem o efetivo prejuízo sofrido pela agravante. Não há nos autos, por exemplo, comprovante de negativa de financiamento ou de impedimento direto vinculado aos atos administrativos impugnados, o que enfraquece a demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ademais, o embargo da área é consequência legal da constatação de infração ambiental, conforme estabelece o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995:

"Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais."

No mesmo sentido, o art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013:

"Art. 6o – O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental."

Portanto, o embargo da área é medida que visa à proteção do meio ambiente, bem jurídico constitucionalmente tutelado, não configurando, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação à agravante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025